Tribunal: CARF
Processo: 16327.000141/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000141/2009-26
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.733 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
PREVIBOSCH SOCIEDADE DE PREVIDENCIA PRIVADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007, 2008
MULTA - DÚVIDA - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL DA LEI
No caso de dúvida razoável acerca da intepretação do § 6o, art. 3o da Lei no
9.713/1998, ou seja, se os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras
destinadas ao pagamento dos beneficiários das entidades de previdência
privada devem ou não integrar o conceito de receita bruta para fins de definir o
limite de obrigatoriedade da entrega de DCTF mensal, a multa pelo
descumprimento do dever de apresentação deve ser afastada, por força da
aplicação da regra hermenêutica do art. 112, inciso I, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que votaram por
negar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Luciano Bernart (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic (suplente convocada), Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000141/2009-26
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

Relatório
A recorrente, inconformada com a decisão proferida pela Primeira Turma
Ordinária, Terceira Câmara, da Primeira Seção de Julgamento, por meio do Acórdão no 1301-
004.520, de 16/06/2020, interpôs recurso especial de divergência com julgado de outro
colegiado, relativamente ao tema dois temas, mas foi dado seguimento a apenas um deles, que e
relativo a sua “obrigatoriedade de entrega de DCTF/mensal”.
Vale mencionar, desde logo, que o acórdão paradigma apresentado, o de no 1803-
001.922, refere-se ao próprio contribuinte e aos mesmos fatos.
Basicamente, no recorrido, considerou-se que a recorrente estava obrigada a
entrega de DCTF/mensal, nos termos do art. 3o, inciso I, da Instrução Normativa SRF no
695/2006, uma vez que sua receita bruta superou o montante de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais), da qual não se poderiam subtrair os rendimentos discriminados no inciso § 6o,
da Lei 9.718/1998. Já, no paradigma, entendeu-se que tais rendimentos não deveriam ser
considerados para fins de aferição do limite.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso, quanto ao tema já
apontado, nos seguintes termos:
Quanto ao segundo dissídio, a Recorrente apresenta as seguintes razões principais:
3.2. DA 2a DIVERGÊNCIA: DO ENQUADRAMENTO DA RECORRENTE
NA HIPÓTESE DE ENTREGA SEMESTRAL DA DCTF E DA DACON
Esta divergência se concentra na interpretação e aplicação das Instruções
Normativas 695/2006 e 786/2007, no que diz respeito ao enquadramento da
Recorrente nas hipóteses de obrigação de entrega mensal da sua DCTF.
O acórdão recorrido manteve o entendimento de que a Recorrida estaria obrigada
a entregar DCTF mensal nos seguintes termos:
[...]
Porém, a 3a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento do CARF, ao julgar
diversos outros casos da Recorrente iguais a esse, entendeu que os seus
balancetes de 2005 e 2006 afastam qualquer dúvida de que as receitas auferidas
estão abaixo do limite anual de R$ 30.000.000,00 de receita bruta: [...]
Verifica-se que, em ambos os casos, houve análise das DACONs/DCTFs dos
anos de 2005 e 2006 da Recorrente com o objetivo de verificar se esta havia
auferido mais que R$ 30.000,00 de receita nestes períodos e, consequentemente,
se estava enquadrada nas hipóteses de entrega mensal da DCTF. No entanto, ao
contrário do acórdão recorrido, o paradigma reconhece que as receitas da
Recorrente estão abaixo do limite anual de R$ 30.000.000,00 de receita bruta.
Portanto, demonstrada a semelhança fática entre o acórdão recorrido e o acórdão
paradigma, com a respectiva divergência jurídica comprovada, tem-se como
cumprido o requisito essencial de cabimento do presente Recurso Especial.
O acórdão paradigma, sobre a questão relacionada à receita auferida pela ora
Recorrente, assim se manifesta:
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

Portanto a rigor, exceto pequenas taxas de administração, não tem a entidade
receitas pois a quase integralidade de seus ingressos decorrem das contribuições
dos planos de previdência e as receitas de aplicações financeiras de suas reservas
atuariais, que não lhe pertencem mas sim são geridas em seu nome. As cópias da
DACON – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais dos anos 2005
e 2006 (parâmetro para o enquadramento nas modalidades mensal ou semestral)
juntadas ao processo 16327.000140/200981 (julgado concomitantemente nesta
sessão) e os balancetes de 2005 e 2006 (fls. 122/161), demonstram claramente
esta constatação, afastando qualquer dúvida de que as receitas da recorrente
estão abaixo do limite anual de R$ 30.000.000,00 de receita bruta.(destaquei)
Já o Recorrido, em relação à receita auferida pela ora Recorrente, tece as seguintes
considerações:
Em sede de diligência, a autoridade fiscal apontou que não se confundem os
conceitos de receita bruta e da base de cálculo do PIS e da Cofins. Já a
Recorrente aponta que esta turma julgadora determinou a utilização do critério
adotado no Acórdão no 9303- 006.484, ou seja, excluindo-se as rubricas previstas
em lei para determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
[...]
Conforme já salientado quando comentei sobre o art. 29 da IN SRF no 247/2002,
se é autorizado às entidades de previdência complementar excluir da base de
cálculo de PIS e de Cofins determinadas rubricas, e levando-se em conta que o
fato gerador dessas contribuições é o faturamento, sendo esse considerado como
a receita bruta, é evidente que as entidades de previdência complementar
auferem receita bruta, sendo distintos os conceitos de receita bruta auferida pelo
contribuinte e as bases de cálculo de PIS e de Cofins.
Desse modo, as receitas auferidas pela Recorrente em 2005 e 2006 foram
superiores a R$ 30 milhões, e, consequentemente, em 2007 e 2008, a teor do
que dispõe o já transcrito inciso I do art. 3o da IN SRF no 695/2006 - e mesmo
dispositivo na IN SRF 786/2007 vigente a partir de 01/01/2008, IN SRF no
903/2008 vigente a partir de 01/01/2009 -, era obrigada à transmissão de DCTFs
mensais.(destaquei)
Nesta matéria, o cotejo entre os julgados, especialmente considerando-se que ambos são
processos da mesma Contribuinte, relativos aos mesmos anos-calendário, demonstra a
ocorrência de divergência interpretativa ente os Colegiados. De um lado, o paradigma
assentou que a receita bruta auferida pela ora Recorrente foi inferior ao limite
estabelecido para entrega da DCTF mensal obrigatória, ao passo que o Recorrido, com
lastro nos mesmos documentos, decidiu que a Contribuinte ultrapassara, nos anos de
2005 e 2006, os limites mínimos estabelecidos para entrega mensal obrigatória das
declarações que deveriam ter sido apresentadas em 2007 e 2008, respectivamente.
Os dois paradigmas indicados ilustram o dissídio jurisprudencial no âmbito do CARF,
autorizando que o presente recurso especial tenha seguimento para fins de apreciação
pela CSRF a fim de se elucidar quais das receitas auferidas devem ser consideradas para
fins de aferição do limite anual que tornaria obrigatória a entrega mensal das DCTF.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões tempestivas quanto ao mérito do
recurso, mas sem atacar o seu conhecimento. Abaixo, transcrevo trechos da peça:
7. Inicialmente, cumpre observar que a consulta formulada pelo contribuinte foi
considerada ineficaz pela Disit/SRRF08. Destarte, a teor do que dispõe o art. 52, inc. I,
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

c/c art. 46 do Decreto n° 70.235/72, isto significa que a consulta não produz nenhum
efeito e, por corolário, não tem o condão de afastar a aplicação da multa por atraso na
entrega da declaração.
8. Portanto, é irrelevante à matéria se o contribuinte entregou as DCTF no prazo de 30
dias da ciência do Despacho Decisório n° 45/2008.
9. Alega a contribuinte que foi impelido a entregar as DCTF mensais em atraso porque
o sistema informatizado da RFB não aceitou a sua DCTF semestral. Afirma ainda que
não estava enquadrado nas hipóteses que obrigavam a entrega de DCTF mensais.
10. Ressalte-se que o interessado juntou apenas uma cópia de tela do Receitanet (fls. 39)
para justificar a sua decisão de entregar as DCTF mensais. E nesta cópia de tela ("Print
Screen") não consta a data em que ocorreu a tentativa de transmissão da DCTF
semestral. Não está demonstrado ainda que o contribuinte buscou uma solução junto à
administração tributária para que conseguisse entregar a DCTF semestral. Ademais, e
conforme concluiu a Disit/SRRF08, ficou patente que a opção pela formulação de
consulta tributária não era o meio apropriado para o contribuinte solucionar a questão.
11. De outro lado, a contribuinte limita-se a dizer que não estava enquadrado na
hipótese de obrigatoriedade da entrega da DCTF mensal. Entretanto, faz alegações
genéricas acerca da natureza da receita bruta auferida pelas entidades de previdência
privada, mas não traz as demonstrações e os registros contábeis que evidenciem que sua
receita bruta está abaixo do limite estipulado no inc. I, do a rt. 3°, da IN SRF n°
695/2006, abaixo reproduzido. Vale observar que a DIPJ apresentada pelo interessado
não contém informações pertinentes a e despesas, mas tão somente os valores relativos
ao seu balanço patrimonial.
[seguiu transcrição de dispositivos legais]
12. Ante os elementos apresentados pelo contribuinte, não é possível dizer que o
contribuinte estava desobrigado da entrega da DCTF Mensal. E, mesmo que estivesse
desobrigado, não restou comprovado que o contribuinte tenha tomado as devidas
providências para exercer o seu pretenso direito de entregar a DCTF Semestral. 13.
Sendo assim, é forçoso concluir que, no mínimo, o contribuinte optou por entregar em
23/12/2008 a DCTF Mensal, cabendo a ele aceitar as consequências de sua decisão. Nos
termos do § 1°, do art. 5°, da IN SRF n° 695/2006, exercida a opção pela DCTF Mensal,
ela é irretratável para todo o ano-calendário.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
De início, é necessário delimitarmos com precisão a matéria controversa. Afinal, o
recurso especial é orientado para dirimir divergências interpretativas acerca da legislação
tributária e não para eventuais controvérsias acerca de questões de fato.
Desse modo, a circunstância de o acórdão recorrido e o paradigma se referirem
aos mesmos fatos atinentes ao mesmo contribuinte e possuírem soluções diferentes não dá azo
necessariamente ao pressuposto processual para conhecimento do recurso.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

Num processo, pode-se concluir pela não ocorrência de um dado fato em razão da
carência probatória e, noutro, pode-se deliberar pela comprovação do mesmo fato e não haverá
divergência a suscitar solução por meio do recurso especial. Aliás, foi por essa razão que o
despacho não deu seguimento ao recurso em relação à primeira matéria suscitada pelo
recorrente.
Em ambos os recursos (recorrido e paradigma), consignou-se que o contribuinte
foi impossibilitado de entregar DCTF semestrais a partir do primeiro semestre de 2007. Isso
pode ser verificado nas próprias ementas de ambos os recursos:
Uma vez comprovado que o contribuinte não conseguiu transmitir DCTF semestral por
limitações dos sistemas da Receita Federal, em descompasso com as próprias instruções
normativas que permitem essa entrega (...)
(recorrido, AC 1301-004.520)
Incabível a multa pelo atraso na entrega da DCTF mensal quando ausente o requisito
para sua apresentação e comprovada a impossibilidade fática de entrega da DCTF
semestral pelos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(paradigma, AC 1803-001.922)
As conclusões, porém, foram diversas em razão de, no recorrido, ter-se
considerado que o contribuinte superou o limite de R$ 30.000.000,00 previsto na IN SRF no
695/2006, que obrigava à entrega de DCTF mensais. Abaixo, transcrevo o dispositivo:
Art. 3o Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas jurídicas:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao período
correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$ 30.000.000,00 (trinta
milhões de reais);
E a divergência de conclusão não foi acarretada em função de questões
probatórias diversas entre os dois feitos, mas sim em função da interpretação do que deve ser
considerado receita bruta para a referida entidade. Isso está claramente posto no outro trecho da
ementa do acórdão recorrido. Vejamos:
RECEITA
BRUTA.
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO.
O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente a receita bruta,
compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades econômicas do seu
objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES PREVISTAS EM LEI PARA DETERMINAÇÃO
DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS. LIMITE DE RECEITA PARA
ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL. INAPLICABILIDADE.
Para fins de determinação da receita bruta para aferição do limite de receita para entrega
de DCTF semestral não devem ser deduzidas as exclusões previstas em lei para
determinação das bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Já no voto condutor, claramente se aduz que não se deveria confundir a base de
cálculo do PIS/Cofins com o conceito de receita bruta. Por outros termos, as exclusões para fins
de apuração da base de cálculo das referidas contribuições não implicam a redução do próprio
montante da receita bruta para fins de definição do limite para entrega das DCTF mensais.
Abaixo, transcrevo trecho do voto condutor:
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

Conforme já salientado, o art. 2o da Lei no 9.718/98, determina que as contribuições
para o PIS e para a Cofins serão calculadas com base no seu faturamento, assim
entendido como receita bruta (art. 3o). Aliás, as exclusões citadas pela Recorrente, nos
exatos termos do § 2o do art. 3o desse mesmo diploma legal, se fazem da própria receita
bruta. Peço vênia para mais uma vez transcrever esses trechos da referia norma:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
(destaque não-original)
Art. 3°. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica. [...]
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
[...]
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
§6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5°,
poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35, de
2001)
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento
de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
Conforme já salientado quando comentei sobre o art. 29 da IN SRF no 247/2002, se é
autorizado às entidades de previdência complementar excluir da base de cálculo de PIS
e de Cofins determinadas rubricas, e levando-se em conta que o fato gerador dessas
contribuições é o faturamento, sendo esse considerado como a receita bruta, é evidente
que as entidades de previdência complementar auferem receita bruta, sendo distintos os
conceitos de receita bruta auferida pelo contribuinte e as bases de cálculo de PIS e de
Cofins.
Desse modo, as receitas auferidas pela Recorrente em 2005 e 2006 foram superiores a
R$ 30 milhões, e, consequentemente, em 2007 e 2008, a teor do que dispõe o já
transcrito inciso I do art. 3o da IN SRF no 695/2006 - e mesmo dispositivo na IN SRF
786/2007 vigente a partir de 01/01/2008, IN SRF no 903/2008 vigente a partir de
01/01/2009 -, era obrigada à transmissão de DCTFs mensais.
Por outro lado, o acórdão paradigma considerou que os rendimentos de aplicações
financeiras relativos às reservas não deveriam integrar o conceito de receita bruta. Abaixo,
transcrevo trecho do voto:
Portanto a rigor, exceto pequenas taxas de administração, não tem a entidade receitas
pois a quase integralidade de seus ingressos decorrem das contribuições dos planos
de previdência e as receitas de aplicações financeiras de suas reservas atuariais,
que não lhe pertencem mas sim são geridas em seu nome.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

As cópias da DACON – Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais dos anos
2005 e 2006 (parâmetro para o enquadramento nas modalidades mensal ou semestral)
juntadas ao processo 16327.000140/200981 (julgado concomitantemente nesta sessão) e
os balancetes de 2005 e 2006 (fls. 122/161), demonstram claramente esta constatação,
afastando qualquer dúvida de que as receitas da recorrente estão abaixo do limite anual
de R$ 30.000.000,00 de receita bruta.
A divergência, desse modo, é atinente ao conceito legal de receita bruta para
entidades de previdência privada com o fito de qualificar o limite obrigatório de entrega de
DCTF mensais. Estão sob o crivo da questão interpretativa o art. 3o, inciso I, da IN SRF no
695/2006 (e do art. 3o, inciso I, da IN SRF no 786/2007, que sucedeu a IN 695), em cotejo com o
inciso III, § 6o, art. 3o, da Lei no 9.718/98.
Desse modo, deve ser conhecido do recurso na parte a que se deu seguimento.

MÉRITO
As contrarrazões apresentadas pela PFN são basicamente dirigidas a levantar
questões de fato: (i) o contribuinte não teria comprovado, que o sistema o impossibilitou de
apresentar as DCTF semestrais; e (ii) também não teria comprovado a composição da sua receita.
Ambas as questões não estão submetidas ao crivo deste colegiado, uma vez que
não se revelam como divergência de intepretação da legislação tributária. Ademais, foram
enfrentadas pelo colegiado a quo e, portanto, definitivamente julgadas em âmbito administrativo.
A decisão recorrida claramente considera provado o fato de o sistema da Receita Federal ter
impedido a entrega da DCTF semestral. Ademais, trava-se toda uma longa discussão acerca do
conceito de receita bruta para as entidades de previdência privada com claro enfoque sobre
parcelas que são excluídas da base de cálculo do PIS/Cofins, mas não do próprio conceito de
receita bruta, revelando a necessidade de inclusão desses valores, sobretudo das receitas das
aplicações financeiras destinadas à remuneração dos beneficiários. Ademais, o relatório de
diligência fiscal (fls. 727-731) traz quadro específico em que podemos verificar que, sem as
receitas financeiras citadas, não se alcançaria o limite de R$ 30.000.000,00 em nenhum dos anos.
Isso posto, a questão a ser dirimida diz respeito apenas a determinar se “os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de benefícios de
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates” devem ou não integrar o conceito de receita bruta
para fins de se aferir o limite que impõe a entrega obrigatória de DCTF mensais.
O acórdão recorrido traz um longo arrazoado para defender que sim, ou seja, que
as receitas de aplicações financeiras citadas integram o conceito de receita bruta. De fato,
concordamos com a sua conclusão. Afinal, o § 6o, art. 3o da Lei no 9.713/1998 visa a delimitar
negativamente a base de cálculo do PIS/Cofins a partir do próprio conceito de receita bruta. Sua
redação não é dirigida a reconhecer, que determinados valores não deveriam integrar o conceito
de receita bruta.
Nada obstante, também não podemos deixar de considerar que há dúvida razoável
nessa interpretação, tanto que levou outro colegiado a conclusão oposta. Não podemos perder de
vista que o legislador, em função de várias razões atinentes ao processo legislatório, sobretudo
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

para questões de índole tributária em que a produção legiferante é célere e vultosa, costuma
veicular sua mensagem prescritiva com inúmeras impropriedades que devem ser desbastadas
pelo aplicador da lei.
Assim, é razoável defender que o “excluir” e o “deduzir”, que constam do referido
dispositivo legal, poderiam significar apenas que as quantias indicadas não deveriam integrar o
conceito de receita bruta. Há uma dúvida razoável legítima e estamos a tratar, ao final e ao cabo,
da imposição de penalidade no cotejo das disposições legais analisadas.
Essas hipóteses reclamam a aplicação de regra hermenêutica prevista no Código
Tributário Nacional, em seu art. 112 e inciso I, que abaixo reproduzo:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
Uma vez que há uma dúvida razoável acerca do conceito legal de receita bruta
para fins de definir a obrigatoriedade da entrega de DCTF e a decorrente imposição de
penalidade, essa dúvida deve militar a favor do infrator para o eximir da multa.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira divergiu do I. Relator, para negar provimento ao recurso especial
da Contribuinte, por não vislumbrar que a divergência na interpretação da legislação tributária,
estampada no recurso especial sob análise. revele dúvida hábil a ensejar o afastamento da
penalidade subsistente em face do atraso no cumprimento das obrigações acessórias em debate.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

A matéria em questão, quando deduzida em recurso voluntário, foi apreciada por
três diferentes Colegiados do CARF, e apenas o Colegiado que editou o paradigma adotou a
interpretação acerca do conceito de receita bruta defendida pela Contribuinte. A questão também
já foi apreciada em sede de recurso especial pela 3a Turma da CSRF, e lá prevaleceu a mesma
interpretação adotada no recorrido.
O Colegiado a quo acolheu, à unanimidade, a interpretação assim firmada pelo
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, relator do Acórdão no 1301-004.518, cujos
fundamentos foram repetidos nos demais processos submetidos à apreciação daquele Colegiado:
Conforme relatado, o contribuinte transmitia DCTF semestrais até o ano-calendário de
2006 e, quando da sua tentativa de entrega de DCTF também semestral relativa ao
primeiro semestre de 2007 o sistema da Receita Federal não permitiu sua transmissão,
remetendo-lhe aviso que estaria sujeito à transmissão de DCTF mensal.
A respeito do tema, assim constava na IN SRF no 695/20061:
Art. 3° Ficam obrigadas à apresentação da DCTF Mensal as pessoas jurídicas:
I - cuja receita bruta auferida no segundo ano-calendário anterior ao período
correspondente à DCTF a ser apresentada tenha sido superior a R$
30.000.000,00 (trinta milhões de reais);
II - cujo somatório dos débitos declarados nas DCTF relativas ao segundo ano-
calendário anterior ao período correspondente à DCTF a ser apresentada tenha
sido superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);
ou
III - sucessoras, nos casos de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial
ocorridos quando a incorporada, fusionada ou cindida estava sujeita à mesma
obrigação em decorrência de seu enquadramento nos parâmetros de receita bruta
auferida ou de débitos declarados.
Alega o contribuinte que não seria obrigado à transmissão da DCTF mensal por não se
enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 3o da IN SRF no 695/2006.
Compulsando os autos, não há qualquer indício de que o contribuinte incidisse nas
hipóteses dos incisos II e III do art. 3o da IN SRF no 695/2006 que o obrigasse à entrega
da DCTF mensal (do mesmo modo tratado nas IN SRF 786/2007 e 903/2008).
Há de se analisar, pois, se procede o argumento da Recorrente de que não auferiria
receitas por ser entidade de previdência complementar, ou seja, se realmente não teria
como auferir receita superior a R$ 30 milhões em qualquer ano-calendário.
Isso porque, a meu ver, restou caracterizada a impossibilidade de o contribuinte
transmitir a DCTF Semestral referente ao primeiro semestre de 2007 (doc. 4 da
impugnação), por limitações do sistema, essa também aplicável em relação ao segundo
semestre de 2007 e primeiro semestre de 2008.
O prazo para entrega de da DCTF, segundo a alínea “a” do inciso II do art. 8o da IN
SRF no 695/2006, era o quinto dia útil do mês de outubro. Observa-se que a Consulta
apresentada pelo contribuinte foi protocolada em 04/10/2007 (doc. 5 da impugnação),
ou seja, não procede a afirmação da decisão de primeira instância de que não haveria

1 Mesmos dispositivos e redações idênticas, no que interessa ao caso, da IN SRF no 786/2007 para DCTFs a serem
transmitidas a partir de 01/01/2008, e da IN SRF no 903/2008 para DCTFs a serem transmitidas a partir de
01/01/2009.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

provas que o contribuinte tentou transmitir a DCTF Semestral no prazo fixado na
referida norma complementar.
Por oportuno, é importante frisar que a apresentação de consulta não suspende o prazo
para apresentação de declarações2.
De todo modo, aguardou o contribuinte o resultado da consulta para verificar se haveria
ou não erro no sistema da RFB. Entretanto, como a consulta envolvia questões sobre
problemas operacionais do contribuinte para entrega de declaração, a Divisão de
Tributação considerou-a não formulada, e, não lhe restando outra alternativa, antes de
30 dias após a ciência da solução de consulta, o contribuinte procedeu à transmissão de
todas as DCTF mensais do período. Frise-se: não se tratou de opção do contribuinte,
mas sim a única alternativa, já que o sistema não aceitava sua DCTF semestral, e, até
mesmo ao arrepio da própria norma da Receita Federal, pois o parágrafo único do art.
13 da IN SRF no 695/2006 determina que “Em se tratando de entrega indevida da
DCTF Semestral por pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de
obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal, será devida a multa pelo atraso na
entrega das DCTF Mensais relativas ao período considerado”, ou seja, o sistema
deveria ter acatado a DCTF transmitida, realizando a cobrança, se fosse o caso, das
multas por atraso na entrega das DCTF mensais, o que poderia, ao menos em tese,
reduzir a penalidade aplicável.
É importante frisar que a multa automática que foi gerada em relação à entrega em
atraso da DCTF mensal não levou em consideração a obrigatoriedade do contribuinte de
transmitir a declaração mensal, mas tão somente o atraso em sua transmissão. Por essa
razão, não havia que se falar em prova, por parte do Fisco, de comprovação de que o
contribuinte auferira mais de R$ 30 milhões de receitas no segundo anterior ao que se
referia à DCTF a fim de se comprovar a obrigatoriedade da transmissão da declaração
mensal.
Por essas razões, entendo ser de extrema relevância analisar se o contribuinte aufere
receitas, e, em caso afirmativo, se nos dois anos anteriores ao período a que se referem
as DCTF transmitidas em atraso, se o montante de receitas superou R$ 30 milhões.
Retornando a esse ponto, a respeito das entidades de previdência complementar
auferirem ou não receitas, a 3a Turma da CSRF firmou entendimento em sentido
afirmativo, conforme se observa no Acórdão no 9303-006.484, julgado na sessão de 13
de março de 2018, cujos principais fundamentos reproduzo a seguir:
As entidades de previdência complementar estão sujeitas à contribuição para o
PIS de Cofins, nos termos da Lei n° 9.718, de 27/11/1998, que assim dispõe:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
(destaque não-original)

2 Decreto no 7.574/2011;
Art. 89. Nenhum procedimento fiscal será instaurado, relativamente à espécie consultada, contra o sujeito passivo
alcançado pela consulta, a partir da apresentação da consulta até o trigésimo dia subsequente à data da ciência da
decisão que lhe der solução definitiva. (Decreto no 70.235, de 1972, arts. 48 e 49; Lei no 9.430, de 1996, art. 48,
caput e § 3o).
§ 1o A apresentação da consulta:
I - não suspende o prazo:
[...]
b) para a apresentação de declaração de rendimentos; e [...]

Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

Art. 3°. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
[...]
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
I - as vendas canceladas, os descontos incondicionais concedidos, o Imposto
sobre Produtos Industrializados IPI e o Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, quando cobrado pelo
vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição de substituto tributário;
II - as reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda,
que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação
de investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
[...]
IV - a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
[...]
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
§6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5°,
poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35, de
2001)
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento
de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
[...]
§7° As exclusões previstas nos incisos III e IV do § 6° restringe-se aos
rendimentos de aplicações financeiras proporcionados pelos ativos garantidores
das provisões técnicas, limitados esses ativos ao montante das referidas
provisões.
[...]
Ora, de conformidade com este diploma legal, as receitas contabilizadas sob as
rubricas "custeio do programa administrativo" e "remuneração dos investimentos
administrativos e custeio" decorrem de atividades operacionais das entidades de
previdência privada e integram o faturamento destas pessoas jurídicas. Tais
receitas não estão elencadas, no dispositivo legal transcrito acima, dentre aquelas
passíveis de dedução da base de cálculo das contribuições para o PIS e Cofins.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

Ressalte-se, ainda, que o faturamento das entidades de previdência privada
corresponde à soma de todas as receitas decorrentes das atividades
econômicas do seu objeto social, ou seja, suas receitas operacionais, dentre
elas as de prestação de serviços tributadas nos lançamentos em discussão.
Assim, a decisão do Supremo do Supremo Tribunal Federal (STF) proferida nos
Recursos Extraordinários n°s 346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG que reconheceu a inconstitucionalidade do §1° do art. 3° da Lei n°
9.718, de 1998, que havia ampliado a base de cálculo do PIS e da Cofins, não se
aplica ao presente caso.
Naquele julgamento o Ilmo. Sr. Ministro Cezar Peluzo do STF, assim, definiu
faturamento:
"Faturamento nesse sentido, isto é, entendido como resultado econômico das
operações empresariais típicas, constitui a base de cálculo da contribuição,
enquanto representação quantitativa do fato econômico tributado. Noutras
palavras, o fato gerador constitucional da COFINS são as operações econômicas
que se exteriorizam no faturamento (sua base de cálculo), porque não poderia
nunca corresponder ao ato de emitir faturas, coisa que, como alternativa
semântica possível, seria de todo absurda, pois bastaria à empresa não emitir
faturas para se furtar à tributação." (grifo não-original)
Ainda, segundo o Ilmo. Ministro, "se determinadas instituições prestam tipo de
serviço cuja remuneração entra na classe das receitas chamadas financeiras, isso
não desnatura a remuneração de atividade própria do campo empresarial, de
modo que tal produto entra no conceito de 'receita bruta igual a faturamento".
Dessa forma, independentemente do julgamento do STF que julgou
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS, as pessoas jurídicas
referidas no § 1° do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, dentre elas as entidades de
previdência privada, estão sujeitas a esta contribuição nos termos da Lei n°
9.718, de 1998, arts. 2° e 3°, ou seja, sobre o seu faturamento mensal
correspondente à soma de todas as receitas oriundas de suas atividades típicas
decorrente de seu objeto social. [grifos nossos]
Outro não é o entendimento do STJ, conforme se verifica, por exemplo, no RESP no
1.526.447/RS, cujos trechos de interesse de sua ementa, reproduzem-se a seguir:
[...] CONCEITO DE FATURAMENTO OU RECEITA. MATÉRIA DE
ÍNDOLE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE
DE
RECURSO
ESPECIAL.
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EQUIPARAÇÃO
À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF.
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/PASEP E DA COFINS
PREVISTAS NOS ARTS. 3o, § 6o, III, DA LEI No 9.718/98 E 1o, V, DA LEI No
9.701/98. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTRIBUIÇÕES
VERTIDAS
PELOS
PARTICIPANTES
/
BENEFICIÁRIOS
E
PATROCINADORES
ÀS
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RECEITAS
OPERACIONAIS
DAS
REFERIDAS
ENTIDADES. INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E À
COFINS. INTELIGÊNCIA DO ART. 69, § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR No
109/01. PRECEDENTE.
[...]
5. As únicas receitas das entidades de previdência complementar, além dos
rendimentos auferidos com a aplicação das reservas técnicas, provisões e fundos
constituídos na forma do art. 9o da Lei Complementar no 109/01, correspondem
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

às contribuições vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores, as
quais elas utilizam não só para o pagamento dos benefícios, mas também para
manter-se em funcionamento. Veja-se, portanto, que o argumento de que todas
essas receitas são dos beneficiários é impróprio. Assim, caso as contribuições
vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores não fossem tributadas
como receitas das entidades de previdência complementar, haveria uma
exoneração total de PIS/PASEP e COFINS de tais entidades.
6. A legislação específica aplicável às entidades de previdência complementar
(Lei n. 9.718/98 e Lei n. 9.701/98) não traz isenção das contribuições ao
PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas correspondentes às contribuições
vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores, apenas permite
determinadas deduções das respectivas bases de cálculo, a exemplo do disposto
nos arts. 3o, § 6o, III, da Lei no 9.718/98 e 1o, V, da Lei no 9.701/98.
7. O disposto no § 1o do art. 69 da Lei Complementar no 109/01, que exclui a
incidência de tributação e contribuições de qualquer natureza sobre as
contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar, não se
refere a tais entidades, mas sim àqueles que vertem as contribuições para elas, ou
seja, a patrocinadora e os participantes/beneficiários.
8. À semelhança do caput, o § 1o do art. 69 da Lei Complementar no 109/01
somente pode se referir às contribuições devidas pela patrocinadora e pelo
participante/beneficiário,
não
aproveitando
à
entidade
de
previdência
complementar aberta ou fechada. Na mesma linha o § 2o do referido dispositivo
legal exclui a incidência de tributação e contribuições de qualquer natureza sobre
a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões entre planos
de benefícios de entidades de previdência complementar, titulados pelo mesmo
participante, tendo em vista que o valor da portabilidade é do
participante/beneficiário, diferente das contribuições vertidas às entidades de
previdência complementar que são receita operacional delas, pois dali é que elas
tiram o seu sustento.
9. Indubitável a incidência de PIS/PASEP e COFINS sobre as receitas das
entidades de previdência complementar, abertas ou fechadas, correspondentes às
contribuições vertidas pelos participantes/beneficiários e patrocinadores.
Precedente: AgRg no REsp no 1.249.476/DF, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 26.6.2012. (STJ - REsp: 1.526.447 RS , Relator: Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES, sessão de 01/12/2015)
Nesse mesmo sentido, a própria IN SRF no 247/2002, citada pelo contribuinte, depõe
contra seu argumento. Veja-se:
Art. 29. As entidades fechadas e abertas de previdência complementar, para
efeito de apuração da base de cálculo das contribuições, podem excluir ou
deduzir da receita bruta o valor:
I - da parcela das contribuições destinada à constituição de provisões ou reservas
técnicas;
II - dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras de recursos destinados
ao pagamento de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates; e
III - do imposto de renda de que trata o art. 2° da Medida Provisória n° 2.222, de
4 de setembro de 2001.
Ora, se as entidades de previdência complementar podem excluir da base de cálculo de
PIS e de Cofins determinadas rubricas, e considerando-se que o fato gerador dessas
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

contribuições é o faturamento, sendo esse considerado como a receita bruta, é evidente
que a Recorrente aufere receita bruta.
Contudo, o fato de o contribuinte auferir receitas não significa, automaticamente, que
estaria obrigado à entrega da DCTF mensal.
Em seu recurso voluntário, contrapondo-se aos argumentos da DRJ (a teor do que
dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72), o contribuinte anexou cópia de seus
balancetes referentes aos anos-calendário de 2005 e 2006 (a fim de comprovar que nos
dois anos anteriores ao período a que se referem as DCTF mensais em questão não teria
auferido receitas).
Em sede de diligência, a autoridade fiscal apontou que não se confundem os conceitos
de receita bruta e da base de cálculo do PIS e da Cofins. Já a Recorrente aponta que esta
turma julgadora determinou a utilização do critério adotado no Acórdão no 9303-
006.484, ou seja, excluindo-se as rubricas previstas em lei para determinação das bases
de cálculo do PIS e da Cofins.
Pois bem, entendo não assistir razão ao contribuinte. Ao me referir ao precedente
firmado no Acórdão no 9303-006.484, obviamente quis dele extrair o conceito de receita
bruta, sem qualquer relação com as exclusões da própria receita bruta que se realizam
para determinar as bases de cálculo do PIS e da Cofins.
Conforme já salientado, o art. 2o da Lei no 9.718/98, determina que as contribuições
para o PIS e para a Cofins serão calculadas com base no seu faturamento, assim
entendido como receita bruta (art. 3o). Aliás, as exclusões citadas pela Recorrente, nos
exatos termos do § 2o do art. 3o desse mesmo diploma legal, se fazem da própria receita
bruta. Peço vênia para mais uma vez transcrever esses trechos da referia norma:
Art. 2°. As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
(destaque não-original)
Art. 3°. O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita
bruta da pessoa jurídica.
[...]
§2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se
refere o art. 2°, excluem-se da receita bruta:
[...]
§5° Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §1° do art. 22 da Lei n° 8.212,
de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas
exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/PASEP.
§6° Na determinação da base de cálculo das contribuições para o
PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5°,
poderão excluir ou deduzir: (Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35, de
2001)
[...]
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento
de benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

Conforme já salientado quando comentei sobre o art. 29 da IN SRF no 247/2002, se é
autorizado às entidades de previdência complementar excluir da base de cálculo de PIS
e de Cofins determinadas rubricas, e levando-se em conta que o fato gerador dessas
contribuições é o faturamento, sendo esse considerado como a receita bruta, é evidente
que as entidades de previdência complementar auferem receita bruta, sendo distintos os
conceitos de receita bruta auferida pelo contribuinte e as bases de cálculo de PIS e de
Cofins.
Desse modo, as receitas auferidas pela Recorrente em 2005 e 2006 foram superiores a
R$ 30 milhões, e, consequentemente, em 2007 e 2008, a teor do que dispõe o já
transcrito inciso I do art. 3o da IN SRF no 695/2006 - e mesmo dispositivo na IN SRF
786/2007 vigente a partir de 01/01/2008, IN SRF no 903/2008 vigente a partir de
01/01/2009 -, era obrigada à transmissão de DCTFs mensais.
Ressalto ainda que o fato de o sistema ter permitido o contribuinte transmitir Dacons
Semestrais em nada altera o panorama, pois, a rigor, poderia a interessada ter recebido
notificações de lançamento em razão do atraso na transmissão também daquelas
declarações no regime mensal.
Contudo, entendo ser o caso de se dar provimento parcial ao recurso voluntário para
adequar a penalidade exigida do contribuinte à legislação que rege a matéria.
Veja-se que o art. 13 da IN SRF no 695/20063 4 assim dispõe:

Art. 13. A DCTF apresentada com periodicidade diversa da primeira declaração
entregue relativa ao mesmo ano-calendário não produzirá efeitos, salvo nos
casos de entrega indevida da DCTF Semestral por pessoas jurídicas que se
enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal.
Parágrafo único. Em se tratando de entrega indevida da DCTF Semestral por
pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de obrigatoriedade de
entrega da DCTF Mensal, será devida a multa pelo atraso na entrega das
DCTF Mensais relativas ao período considerado.
No caso concreto, não há dúvidas que o contribuinte aguardou o resultado da consulta
para verificar se haveria ou não erro no sistema da RFB.
Cientificado da decisão em 23/11/2008 da consulta que concluiu que a dúvida
apresentada envolvia questões sobre problemas operacionais do contribuinte para
entrega de declaração, considerando-a não formulada, e, não lhe restando outra
alternativa, antes de 30 dias após a ciência da solução de consulta (23/12/2008), o
contribuinte procedeu à transmissão de todas as DCTF mensais do período.
Desse modo, resta evidente que a entrega em atraso não se tratou de opção do
contribuinte, mas sim a única alternativa, já que o sistema não aceitava sua DCTF
semestral, aliás, ao arrepio da própria norma da Receita Federal, pois o parágrafo único
do art. 13 da IN SRF no 695/2006 determinava que “Em se tratando de entrega indevida
da DCTF Semestral por pessoas jurídicas que se enquadrem nas hipóteses de
obrigatoriedade de entrega da DCTF Mensal, será devida a multa pelo atraso na
entrega das DCTF Mensais relativas ao período considerado”, ou seja, o sistema
deveria ter acatado a DCTF transmitida, realizando a cobrança, se fosse o caso, das
multas por atraso na entrega das DCTF mensais.

3 Art. 12 e seu parágrafo único da IN SRF no 786/2007 para DCTFs a serem transmitidas a partir de 01/01/2008.
4 Art. 12 e seu parágrafo único da IN SRF no 903/2008 para DCTFs a serem transmitidas a partir de 01/01/2009.
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

Não o sendo de feito de forma automática, entendo que se deve aplicar esse
entendimento no julgamento do presente recurso, devendo a penalidade ser cominada
levando-se em consideração a data em que o contribuinte buscou, sem sucesso,
transmitir inicialmente a DCTF do primeiro semestre (conforme doc. 4 anexo à
manifestação de inconformidade). Considerando-se que a Consulta foi apresentada em
04/10/2007, à guisa de outra informação, pode-se que concluir que ao menos nessa data
houve a tentativa de transmissão da DCTF Semestral que deveria ter sido acatada pelo
Fisco como DCTFs mensais, calculando-se as penalidades de acordo com a data de
entrega que seria prevista para cada DCTF mensal.
De igual forma, em relação às DCTFs do segundo semestre de 2007, o prazo limite para
entrega era o 5o dia útil do mês de abril de 2008, e, relativamente à DCTF do 1o
semestre de 2008, o prazo fatal seria o 5o dia útil do mês de outubro de 2008, nos termos
do art. 7o da IN SRF no 786/2007, vigente a partir de 01/01/2008.
Assim sendo, para a DCTF do 1a semestre de 2007, a penalidade deve ser recalculada
nos termos do art. 10 da IN SRF no 695/20065, qual seja, de dois por cento ao mês-
calendário ou fração, incidente sobre o montante dos impostos e contribuições
informados na DCTF (inciso I), tendo como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega
(§ 1o) - assim considerada a data de 04/10/2007 – aplicando-se a redução de 50%
prevista no inciso I do § 2o do mesmo artigo, uma vez que a DCTF foi apresentada após
o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício.
Em relação à DCTF do segundo semestre de 2007, a penalidade prevista no art. 9o da IN
SRF 786/2007 (com redação idêntica ao art. 10 da IN SRF no 695/2006) deve ser
aplicada considerando-se como tendo sido transmitidas as DCTF em 07/04/2008 (5o dia
útil do mês de abril de 2008), aplicando-se também a redução de 50% prevista no inciso
I do § 2o do mesmo artigo.
No que atine à DCTF do primeiro semestre de 2008, a data limite para entrega era o dia
07/10/2008, e deve-se considerar essa data como sendo a data de entrega das DCTF
mensais para fins de aplicação da penalidade prevista no art. 9o da IN SRF 903/2008
(com redação idêntica ao art. 10 da IN SRF no 695/2006), também com a redução de
50% prevista no inciso I do § 2o do mesmo artigo.
Especificamente em relação às DCTF de julho, agosto e setembro de 2008,
considerando que foram efetivamente transmitidas somente após a ciência da solução de
consulta, mas antes do prazo que seria previsto para a entrega das DCTF semestral (5o
dia útil de abril de 2009), e tendo em vista que já foi aplicado o redutor de 50% em
razão de terem sido transmitidas antes do início de qualquer procedimento fiscal, as
penalidades se mantêm integralmente.

5 Art. 10. A pessoa jurídica que deixar de apresentar a DCTF no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimada a apresentar declaração original, no caso de não-apresentação, ou a prestar
esclarecimentos, nos demais casos, no prazo estipulado pela SRF, e sujeitar-se-á às seguintes multas:
I - de dois por cento ao mês-calendário ou fração, incidente sobre o montante dos impostos e contribuições
informados na DCTF, ainda que integralmente pago, no caso de falta de entrega dessa declaração ou entrega após o
prazo, limitada a vinte por cento, observado o disposto no § 3o;
[...]
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso I do caput, será considerado como termo inicial o dia
seguinte ao término do prazo fixado para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração.
§ 2o Observado o disposto no § 3o, as multas serão reduzidas:
I - em cinqüenta por cento, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento
de ofício;
[...]

Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

3 CONCLUSÃO
Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir as multas
aplicadas considerando-se o dia 04/10/2007 como data de entrega das DCTFs do
primeiro semestre de 2007, o dia 07/04/2008 como data de entrega das DCTFs do
segundo semestre de 2007, e o dia 07/10/2008 como data de entrega das DCTFs do
primeiro semestre de 2008, todas com redução de 50%, conforme descrito no item
anterior deste voto. (destaques do original)
No mesmo sentido foi a decisão adotada em outro grupo de penalidades impostas
à Contribuinte, apreciadas no Acórdão no 3302-010.264, cujos fundamentos foram repetidos nos
demais processos do lote. O relator, Conselheiro Walker Araújo, adotou os fundamentos
expressos no recorrido pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, os quais somente não
foram acolhidos à unanimidade porque os Conselheiros vencidos mantinham integralmente a
exigência:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 23/12/2008
RECEITA
BRUTA.
ENTIDADES
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
FATURAMENTO. O faturamento das entidades de previdência privada, equivalente a
receita bruta, compreende a totalidade de suas receitas decorrentes das atividades
econômicas do seu objeto social, ou seja, a totalidade das receitas operacionais.
RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES PREVISTAS EM LEI PARA DETERMINAÇÃO
DAS BASES DE CÁLCULO DE PIS E DE COFINS. LIMITE DE RECEITA PARA
ENTREGA DE DCTF SEMESTRAL. INAPLICABILIDADE. Para fins de
determinação da receita bruta para aferição do limite de receita para entrega de DCTF
semestral não devem ser deduzidas as exclusões previstas em lei para determinação das
bases de cálculo do PIS e da Cofins.
IMPOSSIBILIDADE
DE
TRANSMISSÃO
DE
DCTF
SEMESTRAL.
INCOMPATIBILIDADE COM INSTRUÇÕES NORMATIVAS DA RECEITA
FEDERAL. DATA DE ENTREGA PARA FINS DE COMINAÇÃO DE
PENALIDADE. Uma vez comprovado que o contribuinte não conseguiu transmitir
DCTF semestral por limitações dos sistemas da Receita Federal, em descompasso com
as próprias instruções normativas que permitem essa entrega, mas com a cominação da
penalidade por atraso na entrega de DCTFs mensais às quais o contribuinte seria
obrigado, ajustam-se as multas aplicadas considerando-se como data de entrega dessas
declarações àquela em que as DCTFs semestrais foram ou deveriam ser transmitidas.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei 10.522/2002,
acrescido pelo artigo 28 da lei 13.988/2020, em face do empate do julgamento, dar-lhe
provimento parcial ao recurso, para reduzir as multas aplicadas considerando-se o dia
04/10/2007 como data de entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2007, o dia
07/04/2008 como data de entrega das DCTFs do segundo semestre de 2007, e o dia
07/10/2008 como data de entrega das DCTFs do primeiro semestre de 2008, todas com
redução de 50%, nos termos do voto do relator. Vencidos os conselheiros Vinicius
Guimarães, Larissa Nunes Girard, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg
Filho que negava provimento ao recurso.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

Por fim, na 3a Turma da CSRF, a maioria do Colegiado6 concordou com o mesmo
voto do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, só que no Acórdão no 1301-004.519, e
reafirmou no Acórdão no 9303-012.845 o entendimento expresso em 12/08/2020 e 16/05/2018
nos Acórdãos no 9303-010.574 e 9303-006.787, nos seguintes termos do voto condutor do
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
Esta C. Turma, no julgado 9303-010.574, de 12/08/2020, e no 9303-006.787, de
16/05/2018, este último de minha relatoria, assentou que:
“Em suma, o que faz uma entidade de previdência privada é captar mensalmente
recursos de participantes que acreditam poderão receber no futuro um
complemento de suas rendas. (...)
Com efeito, resta caracterizado que essas receitas tributadas decorrem da própria
natureza da empresa, ou, em outras palavras, decorrentes de sua própria atividade
operacional.
O que foi decidido no RE 585.235, que declarou a inconstitucionalidade do § 1o
do art. 3o da Lei no 9.718, em sede de repercussão geral, foi que o legislador
ordinário não teria competência para alterar o conceito de receita bruta, que até
então a jurisprudência do STF considerava como sinônimo de faturamento. Em
outros termos, foi afastado o alargamento da base imponível das contribuições
em relação a ingressos financeiros que não caracterizam a atividade operacional
da empresa.
(...)
Contudo, gize-se, não restou decidido naquele julgado que as receitas
decorrentes da atividade do setor financeiro, como sua atividade principal, dentre
as quais a que a contribuinte se enquadra, estariam desoneradas da tributação do
PIS e da Cofins.
(...)
O fato é que o STF exclui do conceito de faturamento somente as receitas não
operacionais, ou seja, aquelas receitas que não decorram da atividade regular
explorada pela contribuinte, o que implica, por exemplo, na (sic) inclusão na
base de cálculo das contribuições, de receitas financeiras para quem é instituição
financeira.
Tais argumentos, que abrangem as rubricas específicas em análise no presente
processo, vão ao encontro de que o debate sobre a tributação do faturamento das
entidades referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991, entre elas as
entidades de previdência fechada, não se confunde com o travado pelo Supremo
Tribunal Federal, ao reconhecer a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3oda Lei
no 9.718/1998.
Portanto, entendo escorreita a decisão vergastada que concluiu o seguinte:
Conforme já salientado quando comentei sobre o art. 29 da IN SRF no 247/2002,
se é autorizado às entidades de previdência complementar excluir da base de
cálculo de PIS e de Cofins determinadas rubricas, e levando-se em conta que o

6 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Olmiro Lock Freire, Tatiana Midori Migiyama
(Relatora), Rodrigo da Costa Pôssas Valcir Gassen, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Érika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rêgo (Presidente) e restaram vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama (relatora), Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello,

Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.733 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000141/2009-26

fato gerador dessas contribuições é o faturamento, sendo esse considerado como
a receita bruta, é evidente que as entidades de previdência complementar
auferem receita bruta, sendo distintos os conceitos de receita bruta auferida pelo
contribuinte e as bases de cálculo de PIS e de Cofins.
Desse modo, as receitas auferidas pela Recorrente em 2005 e 2006 foram
superiores a R$ 30 milhões, e, consequentemente, em 2007 e 2008, a teor do que
dispõe o já transcrito inciso I do art. 3o da IN SRF no 695/2006 - e mesmo
dispositivo na IN SRF 786/2007 vigente a partir de 01/01/2008, IN SRF no
903/2008 vigente a partir de 01/01/2009 -, era obrigada à transmissão de DCTFs
mensais.
Dessarte, é de ser mantida a r. decisão.
Diante desta percepção consistente, com exceção dos três votos divergentes no
último acórdão citado da 3a Turma da CSRF, não se vislumbra dúvida razoável quanto ao
conceito de receita bruta de instituições financeiras. Havia, apenas, uma interpretação defendida
pela Contribuinte e que não foi encampada por expressiva maioria dos Conselheiros deste
Conselho, além de refutada pelo Superior Tribunal de Justiça, como bem demonstrado no voto
condutor do acórdão recorrido.
Estas as razões para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 922
DF CARF MF
Original